Tribunal: TJMT
Processo: 1025344-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025344-46.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GENILSON MARCOVICZ JUNIOR - CPF: 044.912.961-62 (ADVOGADO), LAYANA CUNHA - CPF: 065.058.241-11 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), GENILSON MARCOVICZ JUNIOR - CPF: 044.912.961-62 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSE CUNHA - CPF: 025.152.901-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025344-46.2024.8.11.0000

PACIENTE: LAYANA CUNHA
IMPETRANTE: GENILSON MARCOVICZ JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL

Ementa
:
DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. CONFLITO ENTRE A ORDEM PÚBLICA E O MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONCESSÃO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor da paciente, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006].

O impetrante sustenta a ausência de fundamento idônea da decisão que decretou a prisão preventiva, além de exigir a substituição da custódia por prisão domiciliar, em virtude da condição de mãe de uma criança de 2 anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da custódia preventiva da paciente se justifica à luz dos requisitos do art. 312 do CPP e há elementos que autorizam a substituição dela por prisão domiciliar, conforme previsto no art. 318, V, do CPP, tendo em vista os direitos fundamentais da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base nas quantidades significativas das drogas [maconha e cocaína] e dos apetrechos apreendidos na residência da paciente, evidenciando o maior envolvimento dela com o tráfico e, por conseguinte, a necessidade de preservação da ordem pública.

4. No entanto, a paciente é mãe de uma criança de 2 anos de idade, e o direito à convivência familiar do menor, previsto na Constituição Federal e no ECA, não pode ser desconsiderado, principalmente quando não há violência ou grave ameaça envolvida no delito. A ausência da genitora pode gerar prejuízos significativos ao desenvolvimento da criança de tenra idade, o que justifica a concessão de prisão domiciliar, desde que acompanhada de medidas cautelares que garantam a ordem pública.

4. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem parcialmente concedida. Substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico e aplicação de outras medidas cautelares.

Tese de julgamento
: “É cabível a substituição da custódia preventiva por domiciliar em favor de mãe de uma criança de 2 anos de idade, desde que o crime imputado não envolva violência ou grave ameaça, e sejam aplicadas medidas cautelares diversas para garantir a ordem pública, assegurando, assim, o direito à convivência familiar da criança”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, V e 318-B; CF/1988, art. 227. Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no HC n. 768.029/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 25/09/2023; HC Coletivo STF n. 143.641/SP
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025344-46.2024.8.11.0000

PACIENTE: LAYANA CUNHA
IMPETRANTE: GENILSON MARCOVICZ JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LAYANA CUNHA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que indeferiu os pedidos de revogação da custódia preventiva e de substituição dela por domiciliar, nos autos em que se apura o cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3)
“a paciente permanece no cárcere unicamente em razão da quantidade de entorpecentes encontrados em sua posse”
, sendo que ela
“não é reincidente, possui bons antecedentes, trabalho lícito, residência fixa, e não há indícios concretos de periculosidade ou risco à ordem pública, bem como já confessou a prática do crime em sede policial”
; 4) a paciente
“é genitora do menor Pedro Henrique Cunha, atualmente com 2 anos e 8 meses de idade, que depende inteiramente dos cuidados maternos”
, sem olvidar que
“não há qualquer evidência concreta que indique que a criança está ou possa vir a estar em situação de perigo”
.

Requer a concessão da ordem para revogar ou substituir a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas ou por prisão domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas.

Em manifestação, o impetrante juntou novos documentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025344-46.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, em 25.8.2024, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Na residência da paciente foram localizados:
“1/2 tablet de substância análoga à maconha; 03 celulares; 11 invólucros pequenos de substância análoga a maconha; 02 invólucros grandes de substância análoga à maconha; 07 invólucros de substância análoga a cocaína; 02 invólucros de substância análoga de pasta base de cocaína; 01 balança de precisão; R$ 677,00 reais em moeda corrente; diversas embalagens de saco zip lock”
; e 1 caderno com anotações de valores e nomes.

Em consulta aos autos de origem, verifica-se que as quantidades dos entorpecentes totalizaram:
17,20g de cocaína e 491,61g de maconha
.

Na delegacia, na presença de advogado constituído, a paciente declarou que
“é usuária e reconhece a propriedade dos entorpecentes que foram apreendidos pela Polícia”
, bem como ser a única responsável pelos cuidados do seu filho.

Quanto à falta de fundamentação, em que pese as irresignações contidas na inicial, não identifico a manifesta ilegalidade do decreto preventivo, porquanto o juiz singular fundamentou concretamente a segregação da paciente para a garantia da ordem pública, considerando a significativa quantidade de entorpecentes e petrechos, bem como os indicativos de dedicação à traficância na presença do seu o filho dela,
verbis
:

“No que concerne aos antecedentes criminais (artigo 313 inciso II CPP), em uma busca no sistema SEC – Sistema de Expedição de Certidão, verifica que a presa Layana Cunha não possui antecedentes criminais.

Mas, ainda que não possua antecedentes criminais, o modus operandi demonstrado pela custodiada leva a necessidade de garantir a ordem pública, que inexoravelmente, restou maculada diante da gravidade “em concreto” dos fatos a ela imputados, conduta altamente reprovável, uma vez que a presa, sem nenhum temor, estaria, em tese, realizando o tráfico de drogas dentro da sua residência, sendo que, quando a Delegacia realizou busca no local, encontrou uma grande quantidade de entorpecentes
,
sendo: 1/2 (meio) Tablet de Substância Análoga à Maconha, Lacre: 04191988, Código de Apreensão 7FACD11; 2. 11 (onze) Invólucros Pequenos de Substância Análoga a Maconha, Lacre: 04191988, Código de Apreensão 7FACD02; 3. 02 (dois) Invólucros Grandes de Substância análoga a Maconha, Lacre: 04191988, Código de Apreensão 7FACD, além de caderno de anotações.

Isso evidencia que a autuada é uma das responsáveis por manter o abastecimento do tráfico de drogas na cidade de Feliz Natal/MT e região, evidenciando, ainda, sua dedicação à traficância em larga escala, ficando clara a intenção de venda, caracterizando o crime de tráfico de drogas
.

Portanto, caso seja solta, provavelmente voltará a cometer o mesmo tipo de crime. Nestes termos, é a Jurisprudência: (...)
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. (Enunciado Orientativo no 25 do TJMT
). “[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021). Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso. Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar. (N.U 1018646-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023).

Assim, o estado de preocupação e insegurança gerado pela liberdade da custodiada colide com suas garantias constitucionais de se ver livre e autoriza a decretação da custódia provisória, salvaguardando a ordem pública e evitando-se, assim, novas investidas criminosas por parte dela. (...)

Ademais, demonstrado o necessário perigo gerado pelo estado de liberdade da presa, assim como motivos e fundamentos em receio de perigo e existência concreta de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida extrema de decretação da prisão preventiva - CPP, art. 312, caput e §§.

Assim, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em concessão de liberdade provisória mediante fiança, tampouco em concessão das cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, nos termos da fundamentação acima exposta, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva em relação a custodiada LAYANA CUNHA.”

A fundamentação empregada pela autoridade coatora tem suporte nos seguintes julgados do STJ:

“São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações, etc), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância
. (...). Agravo regimental desprovido.”
[1]

“Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente,
evidenciada pelas circunstâncias concretas da prisão - apreensão de dois tabletes de maconha, com peso de 242g, uma balança de precisão e apetrechos comumente utilizados para o acondicionamento de entorpecentes
(...). Habeas corpus não conhecido.”
[2]

Nesse mesmo sentido, aliás, é o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal, em seu Enunciado Criminal no 25:
“A expressiva quantidade e/ou
variedade de drogas
ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Nesse quadro, não identifico ausência de fundamentação do decreto preventivo, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Noutro giro, evidenciada a pertinência da segregação preventiva, para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Segue orientação do STJ:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no risco concreto de reiteração delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
[3]

Lado outro, os predicados pessoais da paciente,

em si, não autorizam a revogação da custódia cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

Por fim, o magistrado singular indeferiu o pedido de prisão domiciliar, sopesando que a paciente não comprovou ser a única responsável pelos cuidados do filho menor, bem como o risco ao qual a criança foi exposta em razão da traficância [em tese] exercida na residência,
in verbis
:

“Em relação ao pedido subsidiário de prisão domiciliar, segundo se infere do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal, que trata da prisão domiciliar, “para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”. Como a hipótese é excepcional, a substituir a prisão cautelar, a prova dessa necessidade deve vir de plano, pois este incidente não comporta dilação probatória. Cumpre destacar mais uma vez que o artigo 318, incisos IV e V, do CPP dispõem sobre a prisão domiciliar quando a agente estiver “gestante; e mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”.

No caso dos autos, foi juntado ao processo a certidão de nascimento do filho da custodiada, o qual possui 02 anos de idade, e, segundo a Defesa, necessita de seus cuidados.

Contudo, para concessão da prisão domiciliar, a jurisprudência vem admitindo a possibilidade de concessão às genitoras encarceradas, em caráter excepcional, quando demonstrada a imprescindibilidade da genitora para prestar os cuidados à prole. Mas, o deferimento da prisão domiciliar nesses casos não é automático, sendo necessária a demonstração da imprescindibilidade da genitora,
que não ficou demonstrado nesse caso. Ademais, verifica-se dos autos que a custodiada cometia o crime de tráfico de drogas dentro da sua residência, e certamente com seu filho por perto
.

Nestes termos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...). III - No caso, o Tribunal de origem não negou a prisão domiciliar unicamente com base na falta de demonstração da imprescindibilidade da apenada para com os cuidados com as crianças, mas, notadamente em razão de que a agravante cometia o delito dentro da sua própria residência envolvendo a própria filha de apenas 12 anos de idade para a perpetração do delito, o que ao contrário de assegurar proteção integral, estaria inserindo a filha no contexto do crime, de forma a inviabilizar o benefício. IV - Verifica-se que o acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não restando configurada a ilegalidade apontada. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 768.029/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.) Do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...).01. A despeito do poder-dever de substituição da prisão preventiva por domiciliar, disposto no artigo 318-A do Código de Processo Penal, o caso concreto comporta situação excepcional a justificar a impossibilidade de conceder o benefício, em consonância com os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, notadamente o fato de o delito ter sido praticado, em tese, no interior da residência em que a paciente convivia com seus descendentes, em dissonância com o princípio da proteção integral dos menores. (N.U 1019072-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, publicado no DJE 05/08/2024); e (...) 4. O fato da paciente ser genitora de crianças menores de 12 (doze) anos não autoriza, por si só, a sua colocação em prisão domiciliar, sobretudo quando não demonstrada a imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos filhos. 5. Ordem denegada. (N.U 1015844-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, publicado no DJE 06/08/2024). Assim, indefiro o pedido de prisão domiciliar.”

É bem verdade que, ao exercer [em tese] a traficância em sua residência, a paciente expôs seu filho – de apenas 2 anos de idade – a riscos significativos, de modo que a concessão de prisão domiciliar, nessa situação, seria um contrassenso.

Contudo, em contrapartida, há outro direito fundamental da criança a ser preservado, referente aos cuidados e à presença da sua genitora.

O STJ tem entendido que a acusação de tráfico de drogas, quando não envolver outras situações de violência direta ou grave ameaça [inclusive contra o filho], não pode se sobrepor ao direito da criança de permanecer sob os cuidados de sua mãe, especialmente quando as circunstâncias demonstram que o amparo materno é indispensável para o desenvolvimento do menor,
in verbis
:

“1. As circunstâncias do caso concreto se inserem na previsão descrita nos arts. 318, V e 318-A do CPP, segundo o qual o Juiz poderá substituir a prisão preventiva por domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 anos incompletos e o crime não for praticado mediante violência, grave ameaça, nem cometido contra os filhos ou dependentes, como na espécie. O Supremo Tribunal Federal, em 20/2/2018, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, havia determinado a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, ou contra seus descendentes, ou em situações excepcionalíssimas que deverão ser devidamente fundamentadas
. A ora paciente foi presa preventivamente, pela suposta prática do delito de associação para o tráfico que, apesar da gravidade concreta demonstrada nos autos, especialmente considerando a excessiva quantidade de entorpecentes apreendidos, não envolve violência e grave ameaça à pessoa, bem como não foi praticado contra descendente e, ao que parece, não possui excepcionalidade que justifique o afastamento do benefício. Nesse contexto, devida a concessão da prisão domiciliar para a paciente, associada a outras cautelares. 2. Agravo regimental do Ministério Público Federal - MPF desprovido
.”
[4]

O impetrante demonstrou nos autos que a criança não possui ascendentes em linha reta – ou seja,
parentes mais próximos
– que possam assumir seus cuidados enquanto perdurar a prisão preventiva da paciente, juntando as certidões de óbito dos avós maternos e a certidão de nascimento do menor, na qual
não
consta o registro do genitor no campo “filiação” [obviamente, também não há informações dos avós paternos].

Embora a criança esteja atualmente sob os cuidados da tia materna, Ana Laura da Cunha – parente de linha colateral [conforme informado pelo impetrante] –, esta apresentou uma declaração manuscrita informando que o sobrinho tem sofrido com a ausência da mãe, o que tem gerado grande impacto em seu bem-estar emocional.

Além disso, há uma declaração de Andréia Florencio da Silva [não identificou a relação com a paciente] assegurando que
“Layana não conta com outra pessoa em condições de assumir integralmente os cuidados de seu filho menor, sendo ela a principal provedora”
.

A tenra idade da criança [2 anos], por si só, demonstra que a ausência da genitora pode causar graves prejuízos, comprometendo seu desenvolvimento físico, emocional e psicológico.

Nessa faixa etária de 2 anos de idade, a presença materna desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e comportamento infantil, refletindo diretamente no bem-estar da criança, conforme, aliás, já mencionei em outros julgados nesta Câmara Criminal – HC no 1011286-43.2021.8.11.000; HC no 1012847-97.2024.8.11.0000.

Ainda que a prática de tráfico na residência possa indicar uma situação de risco para a criança, a solução mais apropriada não é o rompimento abruto do convívio materno, mas a adoção de outras medidas que permitam o acompanhamento e proteção da criança, sem violar o direito à convivência familiar e garantindo a ordem pública.

Nesse contexto, considerando que há um conflito entre os direitos da criança que precisam ser assegurados – por um lado, a paciente expôs o seu filho a riscos; por outro, a presença dela é essencial para os cuidados do menor –, deve-se optar por aquele que melhor atenda aos interesses da criança (CF, art. 227; e ECA), que, no caso, é a presença da genitora.

Assim sendo, a concessão de prisão domiciliar – acompanhada da aplicação de outras medidas cautelares, inclusive do monitoramento eletrônico (art. 318-B do CPP
[5]
) – é a providência mais adequada e proporcional ao caso, porquanto pode preservar a ordem pública sem prejudicar os direitos da criança.

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem em favor da paciente para determinar: a) a substituição do cárcere por prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico por tornozeleira, ressalvado que deverá permanecer recolhida 24h por dia, não podendo sair de sua moradia sem autorização judicial, sob pena de revogação; b) o comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimada pelo Juízo; c) que não se envolva em outros fatos ilícitos; d) a proibição de uso de bebida alcoólica ou outras substâncias capazes de influir no seu discernimento, notadamente na presença do seu filho menor.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente e colocação da tornozeleira, advertindo-a expressamente sobre a possibilidade de revogação, em caso de descumprimento da prisão domiciliar.

Fica, desde já, ressalvada a possibilidade de o Juízo de origem aplicar concomitante outras medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319).

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC 698.740/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, 26/11/2021.

[2]
STJ, HC 530.652/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 24/09/2019.

[3]
STJ, HC no 537086/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Pinheiro - 17.2.2020.

[4]
STJ, AgRg no HC n. 909.147/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 11/9/2024.

[5]

“Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024